Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-83.2019.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001311-83.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA PARMELO - CPF: 018.265.861-99 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), VALDENICE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 207.371.901-59 (VÍTIMA), PIERRE GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 107.123.801-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DIEGO ALVES DE JESUS - CPF: 052.851.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001311-83.2019.8.11.0032

APELANTE: JACKSON DA SILVA PARMELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–– RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001311-83.2019.8.11.0032

APELANTE: JACKSON DA SILVA PARMELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que nos autos no 1311-83.2019.811.0032 condenou
JACKSON DA SILVA PARMELO
,

à pena de 12 [doze] anos, 02 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 26 [vinte e seis] dias-multa, cada qual fixado em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. V, do Código Penal.

Nas razões, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que as vítimas não afirmaram com certeza a participação do apelante na empreitada criminosa, aliado ao fato de que o coacusado assumiu a autoria do crime e não apontou qualquer participação do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id.

132420237).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo é pelo não provimento do recurso (id.

137869197).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de setembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante
HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
do crime tipificado no art. 1
57, §2o, inc. V, do Código Penal
, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação
.

Contudo ressai dos autos que no dia 20/04/2019, por volta das 12h00min, na Rodovia 070 - Km 17 - Zona Rural, no município de Rosário Oeste, o apelante
JACKSON DA SILVA PARMELO
juntamente com Rafael Natal Figueiredo Moreira [falecido], subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o fim de assenhoramento comum, um veículo S10, três caixas de ferramentas, vários produtos de beleza, um liquidificador, um botijão de gás, dois relógios, um macaco hidráulico, três aparelhos celulares, uma colcha com fronha, um calibrador, um cabo de carregador de bateria, um pen drive, entre outros objetos, e a quantia de R$ 570,00 [quinhentos e setenta reais], pertencentes as vítimas
Valdenice Ramos dos Santos e Pierre Gabriel dos Santos
.

Apurou-se que a
vítima Valdenice Ramos dos Santos
estava em sua propriedade rural, momento em que visualizou o coacusado
Diego Alves de Jesus
que, portando arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto isso a vítima
Pierre Gabriel dos Santos
saiu do banheiro naquele momento, e também foi rendida junto com sua esposa.

Em seguida, o caseiro da propriedade-
Sidinei Souza Ferreira

chegou no local, acompanhado de sua esposa e de seu filho menor de idade, e todos foram rendidos pelo apelante denunciado
JACKSON DA SILVA PARMELO
, que também portava arma de fogo.

Após, todas as vítimas foram colocadas dentro de um quarto e, a todo momento, eram ameaçadas de morte. Em continuidade, o apelante e seu comparsas foram até o quarto e pegaram o caseiro
Sidinei Souza Ferreira
, a fim de que ele relevasse onde havia objetos de valor, oportunidade em que subtraíram o veículo S10, três caixas de ferramentas, vários produtos de beleza, um liquidificador, um botijão de gás, dois relógios, um macaco hidráulico, três aparelhos Celulares, uma colcha com fronha, um calibrador, um cabo de carregador de bateria, um pen drive, entre outros objetos e a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Por fim, o apelante e os demais agentes trancaram todas as vítimas dentro do quarto e empreenderam fuga, ameaçando-os de morte caso chamassem a polícia.

Em seguida, o apelante foi preso em Várzea Grande-MT, oportunidade em que informaram para a equipe da Policia onde estava escondida parte dos objetos que foram subtraídos.

Nesse contexto, após o exame do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, se encontra demonstrada, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante [ID 61535980], boletim de ocorrência n° 2019.119371 [ID 61535980], termo de reconhecimento de objeto [ID 61535982], termo de apreensão [ID 61535983], relatório policial

[ID 61535987], confissão do corréu Diego e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais.

Da mesma forma, a autoria delitiva está demonstrada, especialmente pelas declarações das vítimas,
Valdenice Ramos dos Santos, Pierre Gabriel dos Santos e a Sidinei Souza Ferreira
prestadas em ambas as fases procedimentais, oportunidades em que forneceu seguras informações acerca da grave conduta perpetrada. Confira-se
:

“(...) Que na data dos fatos estava em sua Fazenda Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que chegou uma pessoa acenando com a mão. Declarou que imaginou ser algum domador de animal, eis que o caseiro da fazenda estava com gados no curral e, havia uma motocicleta na propriedade. Afirmou que indagou seu esposo sobre quem estava na propriedade, tendo ele afirmado que se tratava do caseiro e um domador de cavalo. Relatou seguiu seus afazeres com preparo de refeição e, que seu esposo Ievou alimentação até o caseiro retornando ao interior da residência. Afirmou que logo após seu esposo entrar, o rapaz que acenava com a mão se aproximou e, imaginando que ele estava indo em sua direção para passar os valores de serviço de domador de animal, foi ao encontro do suspeito, ocasião em que ele apontou arma de fogo em sua direção. Declarou que o suspeito apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça, Ihe xingando de vagabunda, bem como exigindo a entrega de objetos e, a indagando acerca do número de pessoas na residência. Afirmou que o primeiro autor do fato a entrar na residência estava portando duas pistolas, e que apontou uma para sua boca e outra para a cabeça, exigindo que ela e o marido entrassem em um quarto e deitassem ao chão. Declarou que no quarto o suspeito pediu a entrega de mais objetos, anéis e alianças e, que nesse momento entrou o segundo autor do fato portando arma de fogo, o qual havia rendido o caseiro da fazenda, a esposa e uma criança de seis anos de idade, todos da família do caseiro. Afirmou que entregou toda a quantia de dinheiro que estava em sua bolsa pessoal, relógio, aparelho celular e outros objetos, bem como uma camionete. Relatou que após subtrair os objetos, os envolvidos ameaçaram todos que estavam no local, dizendo que só eram para sair do quarto e chamar a polícia após passada uma hora, caso contrário voltariam em “queimariam todos na bala” (sic). Declarou que conseguiu visualizar que estavam em três pessoas, dois que entraram na residência e o terceiro ficou do lado de fora. Afirmou que após os fatos, desenvolveu trauma, possuindo medo de andar nas ruas, se deslocar de casa e, até mesmo permanecer na residência sem vigilância, sendo necessária a contratação de seguranças para vigiar a fazenda, além de uso de diversos medicamentos para superar o trauma. Afirmou possuir problemas cardíacos, razão pela qual não conseguiu fazer o reconhecimento dos acusados. Declarou que toda a ação criminosa durou aproximadamente duas horas e meia. Afirmou que os envolvidos que entraram na residência, cada um, portavam duas armas de fogo.” [Declarações da vítima Valdenice Ramos dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 61540457].

“(...) Que na ocasião dos fatos estava tomando banho e, sua esposa preparando a refeição. Afirmou que ao sair do banheiro visualizou um rapaz apontando arma de fogo para sua esposa, exigindo a chave do veiculo. Declarou que após, o suspeito exigiu que ele e sua esposa entrassem no quarto e deitassem ao chão. Relatou que não visualizou toda a ação criminosa, eis que se manteve de cabeça baixa, todavia, ouvia sua esposa respondendo as perguntas dos envolvidos, que exigiam a todo o momento a entrega de objetos. Declarou que foram levados, diversos objetos, como televisão, roçadeira, motosserra, além de objetos sem valores. Afirmou que dentro do quarto estavam dois rapazes e, um terceiro no interior da residência carregando os objetos. Declarou, ainda, que não viu o momento que o caseiro e a família entraram no quarto, bem como não sabe precisar quanto tempo durou a ação criminosa. Afirmou que o veiculo levado pelos envolvidos possuía rastreador, razão pela qual eles danificaram o carro com o objetivo de retirar referido dispositivo. Afirmou que fez o reconhecimento de partes dos objetos apreendidos na Delegacia de Polícia como sendo de sua propriedade e de sua esposa. Declarou que os policias comentaram que os objetos foram apreendidos em posse dos acusados e, o veiculo foi localizado em outra propriedade abandonado. Afirmou que após os fatos ficou receoso deixando de frequentar ou se deslocar para lugares sozinho e, sua esposa e a criança, filho do caseiro, ficaram bastante abaladas. Declarou que após a subtração dos objetos, todos permaneceram trancados dentro do quarto, saindo após conseguir quebrar a fechadura da porta” [Declarações da vítima Pierre Gabriel dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença – ID 61540457]

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pela vítima, certo é que as provas são suficiente e demonstram, indubitavelmente, a participação do apelante no crime narrado na denúncia.

Ademais, denota-se que os depoimentos das vítimas são harmônicos e coerentes entre si, além de corroborarem os demais elementos de provas.

Cabe salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1a FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações
das vítimas
e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório,
em harmonia com as demais provas
,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Por fim, a sentença não merece reforma. A dosimetria não foi questionada pela defesa e não há correções a serem feitas

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022